Tribunal: TJSP
Processo: 1000613-86.2017.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. Males colunares. Prova pericial contundente. Nexo de concausalidade. Incapacidade parcial e temporária. Benefício devido mesmo que a incapacidade não seja total. Inteligência dos artigos 59 e 62, ambos da Lei 8.213/91.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Alta médica. Dia seguinte ao da última e indevida cessação

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. Males colunares. Prova pericial contundente. Nexo de concausalidade. Incapacidade parcial e temporária. Benefício devido mesmo que a incapacidade não seja total. Inteligência dos artigos 59 e 62, ambos da Lei 8.213/91.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Alta médica. Dia seguinte ao da última e indevida cessação administrativa.
Auxílio-doença devido até o final do processo de reabilitação profissional. Artigo 62 da Lei 8213/91.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Finda a reabilitação profissional, a autarquia deverá implantar o auxílio-acidente à autora. Incapacidade parcial e permanente configurada.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso, em substituição à TR, e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.
A FORMA DE CÁLCULO DO PRECATÓRIO é matéria de execução, não devendo ser apreciada na fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
CUSTAS PROCESSUAIS. Isenção da autarquia. Leis Estaduais 4.952/85 e 11.608/03.
TUTELA ANTECIPADA. Cabimento. Expedição de ofício para implantação imediata do benefício.
RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043216
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000613-86.2017.8.26.0299, da Comarca de Jandira, em que é apelante SILVIA DO
CARMO DOMINGUES, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO
GRACCHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
CARLOS MONNERAT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000613-86.2017.8.26.0299 - Voto no 13.524
2
Apelação Cível no: 1000613-86.2017.8.26.0299
Apelante: SILVIA DO CARMO DOMINGUES
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Comarca: Jandira - 1a Vara Judicial
Voto no 13.524
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. Males colunares. Prova
pericial contundente. Nexo de concausalidade. Incapacidade
parcial e temporária. Benefício devido mesmo que a
incapacidade não seja total. Inteligência dos artigos 59 e 62,
ambos da Lei 8.213/91.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Alta médica. Dia
seguinte ao da última e indevida cessação administrativa.
Auxílio-doença devido até o final do processo de reabilitação
profissional. Artigo 62 da Lei 8213/91.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Finda a reabilitação profissional, a
autarquia deverá implantar o auxílio-acidente à autora.
Incapacidade parcial e permanente configurada.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices
previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE
DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE
870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o
IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em
atraso, em substituição à TR, e fixando os juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.
A FORMA DE CÁLCULO DO PRECATÓRIO é matéria de
execução, não devendo ser apreciada na fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida,
a apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de
execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
CUSTAS
PROCESSUAIS.
Isenção da autarquia. Leis
Estaduais 4.952/85 e 11.608/03.
TUTELA ANTECIPADA. Cabimento. Expedição de ofício
para implantação imediata do benefício.
RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pela MMa.
Juíza Dra. Débora Custódio Santos, que julgou improcedente o pedido de concessão de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000613-86.2017.8.26.0299 - Voto no 13.524
3
benefício acidentário, sob o fundamento de que ausentes os requisitos legais (fls.
143/144), anoto que os autos vieram à segunda instância por força de recurso voluntário
da obreira.
Pretende a autora, por meio de sua advogada Dra. Raquel Ferraz
de Campos, a inversão do julgado, sob o argumento de que se encontra incapacitada
para exercer suas atividades laborativas, fazendo jus ao benefício de auxílio-doença
acidentário (fls. 146/152).
O INSS não apresentou contrarrazões (fl. 156).
O Ministério Público não atuou no processo (Ato Normativo no
354/04 PGJ CGMP).
RELATADOS, passo a decidir.
Cuida-se de ação acidentária movida pela autora contra o INSS,
sob a alegação de que durante o vínculo empregatício mantido com a empresa
Telefonica Transportes e Logística Ltda, desde 01/06/2007, no desempenho da função
de estoquista, sujeitava-se a condições agressivas de trabalho, tornando-se portadora de
patologias colunares, com consequente diminuição de sua capacidade laboral. Requereu
a concessão de benefício acidentário.
Não consta nos autos Comunicação de Acidente do Trabalho
CAT.
Diante de tal quadro, o INSS concedeu-lhe, em esfera
administrativa, auxílio-doença acidentário (NB 91/551.792.999-7), de 07/06/2012 a
30/10/2012; e auxílio-doença previdenciário (NB 31/602.023.673-4), de 26/06/2013 a
25/01/2017 (fls. 77/86).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000613-86.2017.8.26.0299 - Voto no 13.524
4
O laudo médico-pericial, subscrito pela Dra. Carolina Pastorin
Castineira (fls. 96/114 e 129/130), demonstrou a existência de males colunares, que
incapacitam a autora de modo parcial e temporário para o trabalho.
Com efeito, a culta perita salientou que:
“4.3. (...)
Ao exame físico atual, a pericianda apresenta dor lombar e
cervical crônicas, de origem mecano-postural e degenerativa; síndrome dolorosa
miofascial; síndrome pós-laminectomia; e osteoartrose.
(...)
Conforme visto na evolução do quadro, nos exames apresentados
e pelo relato da própria pericianda, o processo degenerativo mantém-se em atividade,
sem apresentar relação com a atividade laboral, pois a pericianda encontra-se afastada
de suas atividades laborais desde 2012, caracterizando a natureza degenerativa da
osteoartrose. Já as causas biomecânicas possuem relação não somente com a postura
física da paciente, como, provavelmente, com as atividades laborativas realizadas
previamente.
4.4. (...)
Assim, é possível estabelecer uma relação de concausa entre o
quadro apresentado e o tipo de trabalho realizado pela pericianda, através do início do
surgimento dos sintomas, a data admissional e a evolução do quadro doloroso
apresentado.
(...)
4.9. Considerando o quadro articular degenerativo apresentado,
o antecedente de cirurgia lombar e os documentos apresentados pelos médicos
assistencialistas, a pericianda deve evitar, como já recomendado pelo médico
assistencialista, posições e atividades que prejudiquem a coluna lombar e cervical.
Sendo assim, há uma incapacidade parcial, que não apresenta relação com a
reabilitação física, mas que se caracteriza por uma limitação a ser respeitada mesmo
após, a fim de evitar piora do quadro apresentado pela pericianda.
4.10. Portanto, conclui-se que, no presente momento, apresenta
quadro de incapacidade parcial e temporária” (fls. 106/109).
O trabalho técnico foi bem fundamentado, prestando-se como
prova técnica hábil à formação do livre convencimento do julgador.
Pois bem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000613-86.2017.8.26.0299 - Voto no 13.524
5
Analisando-se as provas coligidas ao feito, é caso de concessão de
auxílio-doença acidentário à autora até a reabilitação profissional e, após, auxílio-
acidente. Explico.
O nexo de concausalidade está devidamente demonstrado pelas
conclusões periciais.
A expert foi enfática ao afirmar que há relação de concausa entre
a doença incapacitante e o trabalho exercido pela segurada.
Portanto, as condições em que desempenhava o labor podem não
ter sido as únicas causas para a eclosão das patologias colunares, mas contribuíram para
o processo de surgimento ou agravamento das lesões, estando, desta forma, demonstrada
o nexo ocupacional na modalidade concausal.
Anote-se que a concausa faz parte do ordenamento acidentário e
está prevista na Lei 8.213/91, pois o seu artigo 21 dispõe que se “equiparam também ao
acidente do trabalho [...] o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a
causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para redução ou
perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica
para a sua recuperação”.
Esta regra é aplicável na espécie.
Em outras palavras, mesmo que a autora seja portadora de doença
degenerativa (ou até mesmo congênita), não há óbice à concessão de auxílio-acidente,
caso comprovado o nexo concausal.
Sobre o tema, recentemente decidiu esta C. Câmara:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000613-86.2017.8.26.0299 - Voto no 13.524
6
“ACIDENTÁRIO
AUXÍLIO-ACIDENTE
Perda parcial e
permanente da capacidade laborativa em decorrência de acidente
de trabalho e doença degenerativa agravada pela atividade
laborativa desenvolvida, conforme reconhecido pela perícia a que
se submeteu o obreiro. Redução da capacidade laborativa
reconhecida. Benefício devido (...) No laudo pericial (...) o perito
judicial (...) após exame físico completo, concluiu que o autor
comprovou o quanto alegado em relação ao joelho e à coluna
lombar, encontrando-se parcial e permanente incapacitado para
o exercício de suas atividades laborativas, tendo-se em vista que
a função que exercia 'exigia movimentação de cargas combinadas
com posturas de risco para a coluna lombar e membros
inferiores', e em razão de apresentar 'quadro clínico de lombalgia
crônica recidivante desencadeada e agravada por fatores
ocupacionais'. Destacou também o perito que a doença do autor é
degenerativa pela origem e foi agravada pelas atividades
laborais, havendo, portanto, nexo ocupacional por agravamento
de lesão degenerativa da coluna lombar que resultou em redução
da capacidade de trabalho (...) Como é sabido a concessão de
qualquer benefício acidentário exige a comprovação simultânea
de dois requisitos, quais sejam: o nexo causal e a redução da
capacidade laborativa, que pode ser total ou parcial e
permanente ou temporária. No caso em tela, as lesões
decorrentes dos acidentes de trabalho e das funções
desenvolvidas pelo autor e descritas na inicial, consistentes
basicamente no transporte, carregamento e entrega de diversos
produtos, foram confirmadas no exame pericial e o nexo causal
reconhecido pelo perito judicial, pela empregadora e pela
própria autarquia, que concedeu ao autor o benefício de auxílio-
doença acidentário. Destaca-se que o laudo pericial, de maneira
fundamentada e detalhada, esclareceu satisfatoriamente o quadro
clínico do autor, sendo indene de dúvida que as lesões que o
acometem são parcial e permanentemente incapacitantes e estão
relacionadas às atividades laborativas realizadas, como o
próprio perito declarou, sendo certo que as funções
desenvolvidas pelo autor ensejaram o exercício de movimentos
repetitivos e com sobrecarga para os membros inferiores e a
coluna, de forma que o esforço realizado foi capaz de agravar a
patologia degenerativa diagnosticada. Reputam-se preenchidos,
portanto, os requisitos previstos no art. 86 da Lei no 8.213/91,
fazendo jus o autor ao benefício de auxílio-acidente, cuja data de
início, como bem decidido pelo juízo a quo (...)”
(Apelação
no
1014763-76.2016.8.26.0309,
Relator
Desembargador Núncio Theophilo Neto, julgado em 20 de
fevereiro de 2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000613-86.2017.8.26.0299 - Voto no 13.524
7
De mais a mais, a própria autarquia deferiu à autora, na esfera
administrativa, benefício de natureza acidentária.
Quanto à incapacidade, a exegese do artigo 59 da Lei 8.213/91
conduz ao raciocínio de que o auxílio-doença não será devido somente em caso de ser
total e temporária, mas também quando for parcial e impeça o exercício da função
habitual.
O artigo 62 do mesmo diploma estabelece que o “segurado em
gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual,
deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra
atividade”, de tal sorte que, não obstante a incapacidade parcial, não pode exercer a
função habitual, enquanto não submetida a procedimento de reabilitação. Daí a
temporalidade.
A perita judicial, ao responder os quesitos, ressaltou a necessidade
de submissão da obreira à processo de reabilitação profissional para o exercício de outra
atividade (quesito 6.1.16 fl. 112).
Nesse aspecto, os artigos 89 e 90 da Lei de Benefícios da
Previdência Social dispõem que:
“Art. 89. A habilitação e a reabilitação profissional e social
deverão proporcionar ao beneficiário incapacitado parcial ou
totalmente para o trabalho, e às pessoas portadoras de
deficiência, os meios para a (re)educação e de (re)adaptação
profissional e social indicados para participar do mercado de
trabalho e do contexto em que vive.
(...)
Art. 90. A prestação de que trata o artigo anterior é devida em
caráter obrigatório aos segurados, inclusive aposentados e, na
medida das possibilidades do órgão da Previdência Social, aos
seus dependentes.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000613-86.2017.8.26.0299 - Voto no 13.524
8
Assim, havendo incapacidade parcial e temporária para o trabalho
é devido auxílio-doença acidentário, nos termos dos artigos 59 e 60, ambos da Lei
8.213/91, até a reabilitação profissional da autora.
Ocorre que, conforme apontado no laudo, a segurada, mesmo
depois de se submeter aos tratamentos possíveis, apresentará sequelas na coluna,
devendo “evitar, como já recomendado pelo médico assistencialista, posições e
atividades que prejudiquem a coluna lombar e cervical. Sendo assim, há uma
incapacidade parcial, que não apresenta relação com a reabilitação física, mas que se
caracteriza por uma limitação a ser respeitada mesmo após, a fim de evitar piora do
quadro apresentado pela pericianda”, estando assim demonstrada a incapacidade
laborativa parcial e permanente.
Em outras palavras, após concluído o processo de reabilitação
profissional, e com o retorno da autora à atividades profissionais, é cabível a
implantação de auxílio-acidente.
Ora, a própria necessidade de ser submetida ao referido
procedimento já demonstra a existência de incapacidade laborativa permanente para as
atividades costumeiras.
Desse modo, a r. sentença deve ser reformada, determinando-se a
concessão de auxílio-doença acidentário à autora até o final do processo de reabilitação
profissional, implantando-se, a partir de então, o auxílio-acidente.
O auxílio-doença acidentário é devido a partir do dia seguinte ao
da última cessação administrativa, isto é, 26/01/2017.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000613-86.2017.8.26.0299 - Voto no 13.524
9
Isso porque a autarquia optou pela alta médica, quando ainda
persistia o quadro incapacitante.
Saliente-se que o laudo médico-pericial constitui apenas elemento
que integra a fase probatória do processo, não havendo fundamento jurídico para
considerá-lo como marco inicial de qualquer direito.
Inexistentes parcelas que superem o quinquênio anterior à busca
da prestação jurisdicional, não há que se falar na incidência da prescrição.
Repita-se que o auxílio-doença acidentário deve ser mantido até
conclusão de processo de reabilitação profissional, a ser oportunizado pelo INSS.
Por sua vez, o auxílio-acidente, a ser implantado após a
reabilitação profissional, deverá ficar suspenso em caso de posterior recebimento de
auxílio-doença pelo mesmo fato gerador, conforme previsto no artigo 104, § 6o, do
Decreto 3.048/99.
A renda mensal inicial (RMI) deve ser reajustada observando-se
os mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção, por
obediência ao princípio da isonomia.
O abono anual é devido, segundo preceitua o artigo 40 da Lei
8.213/91.
Examino os demais consectários.
Com relação às verbas acessórias incidentes sobre as parcelas
devidas, os juros de mora devem ser contados englobadamente até a citação e, após, mês
a mês, de maneira decrescente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000613-86.2017.8.26.0299 - Voto no 13.524
10
Em 20/09/2017 (DJe de 20/11/2017), o C. Supremo Tribunal
Federal firmou posicionamento exarado no RE no 870.947/SE, Tema 810 de repercussão
geral, no sentido de que os juros de mora devem ser os aplicáveis às cadernetas de
poupança, declarando, todavia, ser incabível a utilização da TR como índice de
atualização, a ser feita pelo IPCA-E. Transcreve-se a ementa:
“DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE
CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-
F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No
11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO
DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE
POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE
(CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE
MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO
DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO
ÍNDICE
DEFINIDOR
DOS
JUROS
MORATÓRIOS
DE
CONDENAÇÕES
IMPOSTAS
À
FAZENDA
PÚBLICA,
QUANDO
ORIUNDAS
DE
RELAÇÕES
JURÍDICO-
TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO
À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR
PRIVADO
(CRFB,
ART.
5o,
CAPUT).
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput),
no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97,
com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar
os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa
da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal
supramencionado. (grifo nosso).
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII)
repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo
a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000613-86.2017.8.26.0299 - Voto no 13.524
11
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder
aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal
provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto
instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser
transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o
aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce,
no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf.
MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p.
94;
DORNBUSH,
R.;
FISCHER,
S.
e
STARTZ,
R.
Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10;
BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall,
2006, p. 29).
4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos
econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação
lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira
sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices
de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices
de preços.
5. Recurso extraordinário parcialmente provido.”
(RE 870947, Rel.: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, j.
20/09/2017, DJe 20/11/2017).
Anote-se que em julgamento ocorrido em 03/10/2019, o C.
Supremo Tribunal Federal rejeitou todos os Embargos de Declaração opostos contra o v.
acórdão mencionado Tema 810 e não modulou os efeitos da decisão anteriormente
proferida, reafirmando a aplicabilidade do IPCA-E para correção monetária das
prestações em atraso a partir de 30/06/2009.
Não cabe, neste momento, dispor sobre questões atinentes ao
pagamento do precatório, como correção monetária e juros incidentes após a elaboração
da conta de liquidação, dentre outras, devendo ser apreciadas na fase de execução.
Haja vista que a presente condenação é ilíquida, os honorários
advocatícios deverão ser fixados apenas em execução (artigo 85, § 4o, inciso II),
momento em que o respectivo juízo levará em consideração também a sucumbência
recursal das partes, nos termos do artigo 85, §11, do CPC/2015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000613-86.2017.8.26.0299 - Voto no 13.524
12
Observa-se que o INSS é isento do pagamento das custas
processuais, em razão da isenção legal estabelecida pelas Leis Estaduais 4.952/85 e
11.608/03, mas responde pelo reembolso das despesas processuais comprovadas.
Por fim, é caso de deferir a antecipação da tutela.
A fumaça do bom direito é consubstanciada no laudo pericial e
demais provas contidas nos autos. O perigo na demora exsurge da própria natureza
alimentar do benefício concedido.
Determina-se, assim, a expedição de ofício à autarquia, para que
promova a imediata ativação do auxílio-doença acidentário, aguardando-se o trânsito em
julgado tão somente para o pagamento dos atrasados.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso da obreira, a fim de
julgar procedente a demanda, nos moldes acima.
CARLOS MONNERAT
Relator
1. N° do processo:
1000613-86.2017.8.26.0299
1. Nome do segurado:
Silvia do Carmo Domingues
1. Benefício concedido:
Auxílio-doença acidentário
1. D.I.B.
26/01/2017
1. Renda Mensal Inicial
A ser calculada em execução